Tribunal: TJDFT
Processo: 0723817-51.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0723817-51.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARCELLO CAVALCANTE PINTO AGRAVADO: GUILHERME EDUARDO VIEIRA DAVID, MULTIPLA AIR LIMPEZA DE FACHADAS LTDA - ME D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por MARCELLO CAVALCANTE PINTO contra decisão do Juízo da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, proferida nos autos da ação de execução no 0703767-35.2020.8.07.0001, que indeferiu o pedido de inclusão da esposa do devedor no polo passivo da execução. Em suas razões recursais, narra o agravante em síntese que o devedor (agravado) é casado com a senhora Monique Gomes. Assinala que a dívida perseguida na origem pode atingir bens da esposa do devedor, que se beneficiou financeiramente dos atos de seu marido. Cita dispositivo legal e precedentes em abono de sua tese. Ao final, pede atribuição de efeito suspensivo à decisão agravada. No mérito, pugna o provimento do recurso para, reformando o “decisum” impugnado, deferir o pedido de inclusão da esposa do devedor no polo passivo da execução para posteriormente serem realizados atos de constrição patrimonial contra ela. Preparo regular. É o relatório. Decido. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias proferidas no processo de execução ou fase de cumprimento de sentença, conforme preconiza a norma do art. 1.015, parágrafo único, do CPC/2015. O Código de Processo Civil de 2015, estabelece, em seu artigo 1.019, inciso I, que recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. O art. 300 do CPC 2015 aponta, por sua vez, os requisitos para concessão da liminar da tutela de urgência, a saber: presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Na hipótese, em juízo de cognição sumária, não se verificam os requisitos supramencionados. Conforme corretamente assentado na decisão agravada, não consta do título exequendo a esposa do executado GUILHERME EDUARDO VIEIRA DAVID como também devedora do instrumento de confissão de dívida da empresa de seu marido. Ou seja, ela é parte ilegítima para figurar na ação de execução de origem. Porém, seus bens podem serem afetados pela execução. Compulsando os autos de origem, verifica-se o agravante persegue crédito refletido em instrumento particular de confissão de dívida, decorrente da atividade empresarial do executado pessoa física. Dispõe a norma do art. 790, IV, do CPC: Art. 790. São sujeitos à execução os bens: (...) IV - do cônjuge ou companheiro, nos casos em que seus bens próprios ou de sua meação respondem pela dívida; De fato, é possível a penhora de bens do cônjuge, nas hipóteses em que seus bens próprios ou de sua meação respondam pela dívida. No caso concreto, o crédito perseguido pelo agravante não está salvaguardado por garantia fidejussória da esposa do agravado ou por garantia real do patrimônio dela. Não se denota que a dívida do marido fora revertido em prol da entidade familiar. Destarte, tendo em vista que ela não compôs a relação jurídica principal, que exsurgiu o título exequendo, impositivo o indeferimento do pedido de sua inclusão no polo passivo da execução, assim como do pedido de penhora de seu patrimônio. Ante o exposto, indefiro o pedido de tutela recursal de urgência. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contraminuta no prazo legal. P.I. Brasília, 28 de julho de 2021. Desembargadora LEILA ARLANCH RELATORA